Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705420-80.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA AMARA DE ARAUJO LIMA EMBARGADO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. D E S P A C H O Nada prover quanto à petição de ID: Num. 13020648, eis que a própria parte peticionante informou que foi um equívoco direcionar a referida petição a este d. Juízo (ID: Num. 13320196). Assim sendo, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2020 10:58:03. ROBSON BARBOSA Desembargador